Tribunal: TJMT
Processo: 0001643-72.2012.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001643-72.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VANILSON NUNES DE SOUSA - CPF: 031.010.751-22 (APELANTE), RICARDO ALVES DE LIMA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), IRACI RIBEIRO - CPF: 384.529.441-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001643-72.2012.8.11.0007

APELANTE: VANILSON NUNES DE SOUSA, RICARDO ALVES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II, DO CP] – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – REVISÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO ACIMA DE 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CAUSA DE AUMENTO [CONCURSO DE PESSOAS] QUE DEVE SER APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/3 – DIAS-MULTA FIXADOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM ELEMENTOS QUE RESPALDEM A EXASPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovadas a autoria e a materialidade do roubo pelas declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas colhidas ao longo da instrução processual, descabe o pleito absolvitório.

A negativação das circunstâncias judiciais [art. 59, CP] exige fundamentação concreta, sendo descabida a mera menção a elementos inerentes ao tipo penal.

Não basta ser específica para que a reincidência seja aplicada em fração superior a 1/6 [um sexto] na fase intermediária da dosimetria. Precedentes do STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena, o aumento acima do mínimo legal (1/3), em havendo apenas uma causa justificante, exige fundamentação apta à elevação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001643-72.2012.8.11.0007

APELANTE: VANILSON NUNES DE SOUSA, RICARDO ALVES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública, em favor de VANILSON NUNES DE SOUZA e RICARDO ALVES DE LIMA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que os condenou pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, II, do CP], apenando o
primeiro
com 13 [treze] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 375 [trezentos e setenta e cinco] dias-multa, e o
segundo
com [quatorze] anos de reclusão e pagamento de 400 [quatrocentos] dias-multa.

Sustenta que não há provas bastantes para sustentar a condenação dos apelantes, que devem ser absolvidos. Subsidiariamente, pede a revisão da pena, nas três etapas dosimétricas.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo, a fim de que a pena dos recorrentes seja redimensionada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001643-72.2012.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VANILSON NUNES DE SOUZA e RICARDO ALVES DE LIMA foram denunciados pelo Ministério Público em razão de, no dia 31/08/2011, por volta das 4h45, na Av. Ariosto da Riva, Centro, em Alta Floresta, terem, mediante violência e grave ameaça, subtraído uma bolsa, contendo cartões de banco, um celular Nokia, documentos pessoais e R$ 3,00 [três reais] pertencentes à IRACI RIBEIRO.

A vítima foi ouvida na fase inquisitiva e declarou o seguinte:

“Que a declarante, por volta das 4h45, estava indo para o seu trabalho, quando, próximo à feira livre, dois rapazes se aproximaram da declarante, um rapaz moreno, com a camiseta do Flamengo, passou reto e o outro se aproximou e disse que era um assalto; que o rapaz falou para a declarante não reagir e pegou a bolsa da declarante; que o rapaz disse que não era para denunciar à polícia, pois, caso contrário, ele iria sair e matar a declarante; que os dois rapazes estavam de bicicleta e o que pegou a bolsa saiu em direção à máquina de arroz Sabiá; que o outro rapaz, com a camisa do Flamengo, saiu atrás e acompanhou aquele que estava com a bolsa; que a declarante foi até o COPOM, registrou a ocorrência e ficou aguardando; que passados aproximadamente vinte minutos, a Polícia Militar chegou trazendo o rapaz que estava com a camiseta do Flamengo; que o rapaz disse que o outro tinha o nome de VANILSON, e que estava com a bolsa, então ele foi mostrar aos policiais onde VANILSON estava; que quando os policiais chegaram, VANILSON correu, mas deixou a bolsa para trás; que ao verificar seus pertences, viu que estava faltando apenas o aparelho celular; que a declarante reconheceu RICARDO ALVES DE LIMA como sendo o mesmo que estava vestido com a camiseta do Flamengo, vez que, no momento em que foi preso, ele continuava com a mesma camiseta”.

VANILSON respondeu ao seu interrogatório:

“Que o interrogando, na madrugada do dia 31/01/2011, por volta das 4h30, encontrou-se com RICARDO ALVES DE LIMA, conhecido como MANINHO, próximo ao Lorenzetti; que quando estavam passando perto da máquina de arroz Sabiá, MANINHO deu o sinal para que pegasse a bolsa de uma mulher, que estava de bicicleta; que o interrogando se aproximou e puxou a bolsa; que após ter pego a bolsa, entregou para MANINHO, pois a corrente da bicicleta em que estava havia caído; que desceram até as proximidades do Rasga Véia e lá o MANINHO ficou esperando e o interrogando saiu atrás de comprar droga; que encontrou com um cara, no parquinho dos idosos, e comprou uma paradinha de R$ 10,00, juntando uns trocados que tinha na bolsa com o que o interrogando possuía; que quando estava voltando com a droga viu que os policiais militares estavam prendendo MANINHO, então foi fumar sozinho; que o celular o interrogando não conseguiu vender, então, quando já havia amanhecido, o interrogando foi para a casa do SANDRO GALINHA, no setor industrial LN-05, e deu pra ele; que hoje ficou sabendo que o SANDRO GALINHA deu o celular para o PAULO; que MANINHO, SANDRO GALINHA e PAULO são viciados.”

Na instrução processual, IRACI confirmou as declarações prestadas na etapa policial e esclareceu:

“V: [...] VANILSON me abordou e o outro ficou mais pra cima, dando apoio; ele falou pra eu não me mexer, que era um assalto; aí eu fiquei parada, né, fazer o que? Dois homens, uma hora daquela! Eles pegaram a bolsa, eu ainda falei pra ele: não tem nada aí, moço, só tem documento, mas ele falou assim: ‘tem sim, tem celular’; aí eu não falei nada, ele pegou e levou; quando ele tava saindo, falou pra eu não fazer a ocorrência, ‘nóis mata a senhora’; aí eu não falei nada, peguei minha bicicleta e fui embora; aí eu cheguei no COPOM pra fazer a ocorrência e a polícia foi muito rápida. [...] eu não vi arma [...] foi o VANILSON que abordou e o outro deu apoio.

MP: O outro ficou perto?

V: Ficou, ficou perto. O RICARDO subiu pra cima e o VANILSON ficou pra trás; aí, na hora que eu vi aquilo, eu logo imaginei o que ia acontecer.

MP: O RICARDO continuou e o VANILSON abordou a senhora?

V: É, o RICARDO parou em frente à Igreja Presbiteriana, estavam junto, sempre o RICARDO mais na frente.

MP: Lá na polícia, a senhora deu as características deles?

V: Dei, porque eu sempre vejo os repórteres falando né, que não é pra agir, só é pra prestar atenção como eles são; eu prestei atenção na roupa dos dois e falei pra polícia.

MP: E a polícia encontrou alguém?

V: Encontrou o RICARDO primeiro, aí levaram ele lá no COPOM; eu reconheci ele; aí ele levou onde tava a bolsa.

MP: Ele estava com a mesma roupa?

V: Tava, porque não deu tempo de trocar.

MP: E além da roupa, a senhora também reconheceu ele fisicamente?

V: O RICARDO eu reconheci pela roupa e pelo rosto dele, que deu pra mim ver um pouco, na luz.

MP: A senhora reconheceu o rosto então, do RICARDO?

V: Reconheci, agora o VANILSON ele ficou assim, atrás de mim, pra pegar a bolsa.

MP: E o RICARDO, lá, ele reconheceu que praticou o roubo e indicou o local onde estava a bolsa?

V: Ele disse e levou a polícia onde estava a bolsa.

MP: A bolsa da senhora foi recuperada?

V: Foi.

MP: A polícia prendeu o VANILSON depois?

V: Não.

MP: A senhora viu o VANILSON?

V: Eu fui na delegacia né, só que eles me mostraram fotos, só que eu não reconheci; eu sei que ele era branquinho, mas eu não reconheci, porque ele ficou mais atrás de mim.

MP: Recuperei tudo, menos o celular?

V: É, eu não recuperei o celular.

MP: O VANILSON, então, a senhora não viu depois do roubo?

V: Depois do roubo, não.

Def. Público: A senhora disse que o VANILSON participou. Essa informação veio de onde? Quem falou pra senhora?

V: Quem falou? Eu.

Def. Público: Mas a senhora disse que é difícil reconhecê-lo.

V: Eu reconheci porque a polícia falou que os dois andavam juntos e eles sabiam quem era.

Def. Público: Mas essa informação veio da polícia?

V: É, eles falaram que já sabiam quem era, porque eles já haviam assaltado outras vezes.”

O PM JOÃO DA SILVA CAMPOS JÚNIOR, que atuou na ocorrência, testemunhou:

“T: A vítima foi ao COPOM e comunicou o fato; aí, pelas características que passaram pra nós, localizamos o RICARDO, ele estava com uma camisa do Flamengo; aí, quando nós fomos na casa, o VANILSON foragiu.

MP: Foram passadas as características dos dois?

T: Sim senhor.

[...]

MP: O RICARDO reconheceu que praticou o roubo?

T: Quando nós levamos ele para o COPOM, para fazer a ocorrência, a vítima reconheceu ele.

MP: Como vocês chegaram até essa casa?

T: Foi o RICARDO que falou que o outro tava na casa com os pertences

MP: Quando chegaram na casa, o VANILSON tava lá?

T: Quando chegamos na casa, ele evadiu pelos fundos. Posteriormente, foi preso por outra guarnição. Recuperamos a bolsa dela, mas faltava o celular.

MP: A vítima reconheceu os objetos dela?

T: Reconheceu.

MP: A detenção do VANILSON não foi o senhor que fez?

T: Não senhor, só do RICARDO.

[...]”

AURICÉLIO LOPES HOLANDA, Policial Militar que atuou na ocorrência, foi ouvido em juízo e declarou não se lembrar da ocorrência, em razão do grande lapso temporal decorrido.

Interrogado na instrução processual, RICARDO respondeu:

“R: A gente estava indo pra feira, eu passei por era vítima, com destino ao Industrial; eu tava na feira com o VANILSON, saímos juntos com o mesmo destino; o VANILSON vinha mais pra trás, eu tava na frente, aí eu desci e fui embora; em momento algum eu parei perto dela, nem com ela eu falei; quando eu cheguei no Industrial, encontrei com minha sogra e fiquei lá proseando; aí a viatura chegou e abordou eu, porque eu tava com uma camisa do Flamengo, falando que eu tinha feito o roubo; nisso o VANILSON passou, no mesmo setor onde eu tava; quando ele passou, um dos policiais viu ele passando na esquina, de bicicleta, e deduziu que poderia ser ele; aí minha sogra falou que era o VANILSON, eles pegaram a viatura e saíram em perseguição a ele, mas não conseguiram pegar.

MP: Ele também estava com camisa do Flamengo?

R: Não era Flamengo, mas era vermelha, também. Aí eu até encontrei com ele, na cadeia e ele falou que ia ser homem da parte dele de não me envolver nisso aí.

MP: Então não foi o senhor?

R: Não, não fui eu não. Eu nunca fui reconhecido por essa vítima, só foi vindo papel.

MP: Aqui ela diz que reconheceu o senhor, que estava com a camisa do Flamengo, e o VANILSON. [...] Ele teria dito que o senhor tava junto com ele, por que ele está te acusando?

R: Em momento algum eu fiz isso, eu já fiz várias coisas erradas, mas com uma senhora de idade eu não ia fazer não.

MP: E por que ele tá falando que o senhor que deu o sinal pra ele pegar a bolsa?

R: Não sei, porque lá dentro da cadeia ele fala outra coisa, que foi ele que fez e tal.

[...]”

VANILSON, por seu turno, invocou o direito ao silêncio, negando-se a responder seu interrogatório.

Quando ouvido em juízo, embora RICARDO tenha negado a autoria do crime, pelo conjunto probatório produzido conclui-se que ele foi reconhecido, pessoalmente, pela vítima, minutos depois do roubo, e indicou o local onde VANILSON estava na posse da
res furtiva
, que foi apreendida e restituída a ela, à exceção do aparelho celular.

Não bastasse isso, VANILSON confessou, na fase policial, que cometeu o crime na companhia de RICARDO, relatando, com detalhes, a empreitada criminosa, o que foi corroborado pelas declarações da vítima, nas duas etapas da persecução penal, bem como pela prova testemunhal colhida, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No tocante à dosimetria, contudo, a sentença merece reparos. O juízo singular assim a fundamentou,
verbis
:

“ Da Fixação da Pena:

1 – Do acusado Vanilson Nunes de Souza

O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, o acusado possui extenso rol: condenação nos autos de cód. 85209 (Colíder/MT), a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 307 e art. 155, §4o, inciso III, ambos do código Penal, com trânsito em julgado em 03/06/2015; Condenação nos autos de cód. 100572 (Colíder/MT), a pena de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, também, pela prática do crime previstos nos arts. 307 e 155, §4o do CP, com trânsito em julgado em 15/03/2017; condenação nos autos de cód. 103001 (Alta Floresta/MT), a pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, com trânsito em julgado em 25/07/2014; Condenação nos autos de cód. 121887 ( Alta Floresta/MT), a pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, pela prática do crime previsto no art. 180 do CP, com trânsito em julgado em 17/08/2016; Condenação nos autos de cód. 105813 (Alta Floresta/MT), a pena de 1 (um) ano, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP, com trânsito em julgado em 05/06/2014; Condenação nos autos de cód. 96604 (Alta Floresta/MT), a pena de 04 (quatro) anos, pela prática do crime previsto no art. 157, §1°, CP, com trânsito em julgado em 19/03/2018. Desta forma, embora não sirva para configurar a reincidência do acusado, neste caso pode justificar a exacerbação da pena, pois com o trânsito em julgado descaracteriza-se a presunção “juris tantum” de inocência do réu. Além disso, nesse sentido o entendimento do STF: “[...] condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeitos de exacerbação da pena-base [...]”. No que tange à sua conduta social, relevam-se para a prática de crimes desta natureza, anotando-se aqui também que o acusado em algum momento da vida escolheu a conduta de praticar delitos e não como culpar a sociedade, já que há indivíduos que vivem na mesma sociedade e não optaram pelo mesmo destino. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, amenizado com parte da apreensão e devolução da res furtiva. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie . Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 09 (nove) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, presente a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, no entanto, presente, também, a agravante da reincidência, conforme se verifica dos autos de cód. 39294 (Terra Nova do Norte/MT), condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 05/06/2011. Desta forma, compenso tanto por tanto, tendo em vista o concurso de atenuantes e a preponderância da agravante da reincidência, tornando a pena intermediária em 09 (nove) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço a existência da majorante prevista no inciso II, § 2o, do art. 157 do CP (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1⁄2, considerando as incursões criminais do acusado e as circunstâncias do delito em testilha, o que somado à pena já aplicada totaliza 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

[...]

2 – Do acusado Ricardo Alves de Lima

O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, o acusado possui algumas condenações: 1. Condenação nos autos de cód. 112215 (Sinop/MT), a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso IV, ambos do código Penal, com trânsito em julgado em 21/08/2019, com PEP distribuído na Comarca de Sinop sob numeração 2000228-49.2019.811.0015; 2. Condenação nos autos de cód. 132499 (Alta Floresta/MT), a pena de 7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previstos no art. 157. §2o incisos I e II do CP e art. 244-B da Lei 8069/90, com trânsito em julgado em 17/07/2017; 3. Condenação nos autos de cód. 94955 (Alta Floresta/MT), a pena de 5 (cinco) meses, pela prática do crime previsto no art. 129, §9o do CP, com trânsito em julgado em 10/02/2017. Consigno que as duas últimas condenações estão incluídas no PEP distribuído nesta comarca sob numeração 2257-04.2017.811.0007. Desta forma, embora não sirva para configurar a reincidência do acusado, neste caso pode justificar a exacerbação da pena, pois com o trânsito em julgado descaracteriza-se a presunção “juris tantum” de inocência do réu. Além disso, nesse sentido o entendimento do STF: “[...] condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeitos de exacerbação da pena-base [...]”. No que tange à sua conduta social, relevam-se para a prática de crimes desta natureza. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, amenizado com parte da apreensão e devolução da res furtiva. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 07 (sete) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem considerados, no entanto, presente, a agravante da reincidência, conforme se verifica dos autos de cód. 41484 (Sorriso/MT), o qual o acusado foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I, II e V, com trânsito em julgado em 17/03/2008, condenação executada no PEP cód. 107714 (Alta Floresta/MT), e extinta pelo integral cumprimento em 17/04/2015. Portanto, não transcorreu o período de 5 (cinco) anos que dispõe o art. 64, I do CP. Desta forma, aumento a pena em 1/3, tendo em vista tratar-se de reincidência específica, tornando a pena intermediária em 09 (nove) anos de reclusão 4 (quatro) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço a existência da majorante prevista no inciso II, § 2o, do art. 157 do CP (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1⁄2, totalizando a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão e 399 (trezentos e noventa e nove) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.”

Verifica-se que, na primeira etapa, o juízo singular negativou, para ambos os réus, a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade
, as
circunstâncias
e os
motivos
do crime.

A
culpabilidade
valorada no art. 59 do Código Penal é
“a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem”
. [NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Direito Penal – Ed. Forense, 11a edição, pág. 427].

Desse modo, a
“consciência da ilicitude”
e a
“exigibilidade de conduta diversa”
não autorizam negativá-la, pois são inerentes ao tipo penal, que exige conduta dolosa. Neste sentido:

[...] - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. - Elementos próprios do tipo penal,
alusões à potencial consciência da ilicitude
, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes. [...] (AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

[...] 5. A negativação do vetor referente à culpabilidade teve por fundamento o fato de que o Agravante, mesmo sendo capaz e consciente da ilicitude, teria optado por atentar contra a vida humana. Entretanto,
tais elementos são inerentes ao tipo penal doloso
de homicídio, não autorizando a exasperação da pena-base. [...] (AgRg no AREsp 1759537/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

A
conduta social
, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125].

No dizente à
personalidade
do agente, Rogério Greco doutrina que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
(Curso de Direito Penal, parte geral, 17a edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 635).

As Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça comungam deste entendimento, consoante se infere dos recentíssimos julgados:

[...] No caso em apreço, o Tribunal de origem, corretamente, adequou as condenações definitivas do paciente para negativar a circunstância judicial dos antecedentes,
em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou compreensão no sentido de que a existência de condenações anteriores, ainda que transitadas em julgado,
não constitui fundamento idôneo a desabonar a conduta social e a personalidade do agente
.[...] (HC 490.398/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

[...] 1. O Tribunal a quo não apresentou motivação idônea para valorar negativamente a vetorial da personalidade na primeira fase de dosimetria da pena, haja vista que, para tanto, considerou tão somente a existência de "condenação transitada em julgado por fato anterior". 2.
Filio-me ao entendimento segundo o qual a existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime
. 3.
A exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos antecedentes
- como não poderia deixar de ser, tendo em vista que esses vetores foram previstos distintamente pelo legislador no art. 59, caput, do Código Penal.
Aquela deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, enquanto esta deve ser analisada considerando-se o seu histórico criminal. Referidos vetores, portanto, não se confundem
. [...] (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

[...] 3.
A conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Assim, a valoração negativa da vetorial conduta social com base em condenações definitivas por fatos anteriores é ilegal, pois estas se prestariam ao sopesamento negativo da circunstância judicial relativa aos antecedentes
. Isso porque a Lei n. 7.209, de 1984, a par do vetor antecedentes, inseriu a circunstância judicial da conduta social no caput do art. 59 do CP, o que impõe regramento próprio diante da diversidade na base fática (HC n. 457.039/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). 4. A jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior passou a entender que
as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
. Precedente. (AgRg no HC n. 377.016/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/12/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1781659/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA.
CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO. DESVALOR DA PERSONALIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ REVISTA, EM RELAÇÃO À PERSONALIDADE E À CONDUTA SOCIAL
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. 1.
Quanto à personalidade, esta não pode ser valorada negativamente, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social como inadequada. 2. "A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios
. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim,
revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável
, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido" (RHC n. 130.132/MS, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 10/5/2016). 3.
A utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para negativar a conduta social era admitida porque os antecedentes judiciais e os antecedentes sociais se confundiam na mesma circunstância, conforme o art. 42 do Código Penal, anterior à reforma de 1984. Essa alteração legislativa, operada pela Lei n. 7.209/1984, especificou os critérios referentes ao autor, desmembrando a conduta social e a personalidade dos antecedentes.
Cumpre observar que esse tema possuía jurisprudência pacificada no âmbito da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que admitiam a utilização de condenações com trânsito em julgado como fundamento para negativar não só o vetor antecedentes, como também a conduta social e a personalidade. No entanto,
após o julgamento do HC n. 366.639/SP (DJe 05/04/2017), a Quinta Turma passou a não admitir a utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para fins de negativação da conduta social. A mudança de orientação adotada pela Quinta Turma deste Tribunal Superior, consoante a compreensão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, incrementa significado ao disposto no art. 59 do Código Penal, na medida em que torna a conduta social melhor concretizável, com locus específico. Assim, em melhor atenção ao princípio da individualização das penas, as condenações com trânsito em julgado, não utilizadas a título de reincidência, não podem fundamentar a negativação da conduta social e da personalidade. Precedente recente da Sexta Turma
(REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 4/12/2018). 4.Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1767696/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

Em relação às
circunstâncias do crime
, negativadas pelo juízo singular
“em razão do modus operandi empregado”
, verifico que a ação foi rápida e sem uso de violência, não extrapolando o tipo penal, razão pela qual devem ser consideradas neutras.

Os
motivos do crime
foram recrudescidos em razão da ânsia por lucro fácil. Neste ponto, comungo do entendimento pacificado na Corte Cidadã, firme no sentido de que a recompensa financeira é circunstância inerente ao tipo penais em apreço, não podendo ser utilizada para exasperar a pena dos réus. Nesse sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE MULHERES. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO DO CRIME. LUCRO FÁCIL.FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não é dado ao juiz sentenciante se utilizar de elementares do tipo para considerar desfavorável ao denunciado os motivos do crime, consistentes na busca ao lucro fácil. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 915.244/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 02/03/2017).

Assim, estas cinco circunstâncias judiciais desvaloradas na sentença (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e motivos do crime) devem ser consideradas
neutras
.

Mantenho a negativação dos
antecedentes
de ambos os réus, pois, como visto,
tanto VANILSON quanto RICARDO possuem outras condenações transitadas em julgado, que não servem para caracterizar a reincidência, mas autorizam o recrudescimento da pena basilar
.

Na segunda fase, foram reconhecidas duas atenuantes em favor de VANILSON – menoridade relativa e confissão espontânea na fase extrajudicial – e a agravante de reincidência, com a compensação integral entre elas, o que merece reparo, uma vez que a reincidência deve ser compensada com a confissão, pois ambas são preponderantes, e a menoridade relativa deve ser utilizada para reduzir a pena do apelante.

Quanto a RICARDO, o juízo singular reconheceu a agravante da reincidência e exasperou a pena em 1/3, ao fundamento de que, por ser
específica
, merecia maior reprovação, o que não se coaduna com o entendimento pacificado no STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU A PENA DO PACIENTE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO ENSEJA O INCREMENTO MAIOR QUE A USUAL FRAÇÃO DE 1/6
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. 2. Hipótese em que a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou
-se apenas na reincidência específica do paciente, argumento que não se alinha à jurisprudência deste Tribunal, motivo pelo qual deve a pena ser agravada na usual fração de 1/6
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Portanto, deve ser aplicada a fração de 1/6 [um sexto] em virtude da reincidência de RICARDO.

Na última etapa, o juízo singular acresceu em 1/2 [metade] a condenação, sem qualquer fundamentação, em razão de uma única causa de aumento [concurso de pessoas], o que não se amolda ao entendimento jurisprudencial pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que exige fundamentação idônea, mostrando, com elementos circunstanciais do crime, provados nos autos, o porquê da necessidade de o aumento ultrapassar 1/3 (um terço):

“Súmula 443: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”
.

No caso
sub examine,
o juízo de piso recrudesceu a pena em patamar superior ao mínimo legal sem qualquer fundamentação concreta para tanto, mesmo diante de uma única causa de aumento, razão pela qual deve ser reduzida para a fração mínima de 1/3 [um terço].

Passo ao redimensionamento das penas.

1. DO RÉU VANILSON NUNES DE SOUZA:

Na primeira fase, mantida a negativação dos antecedentes, fixo a pena-base em 4 [quatro] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 12 [doze] dias-multa.

Na etapa intermediária, compensadas a reincidência com a confissão espontânea, remanesce a menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena intermediária para 4 [quatro] anos de reclusão e 10 [dez] dias-multa.

Presente uma causa de aumento [concurso de pessoas] , acresço em 1/3 [um terço], alcançando a
pena definitiva de 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 13 [treze] dias-multa
, em
regime inicial fechado
[art. 33, § 3o, do CP].

2. DO RÉU RICARDO ALVES DE LIMA

Na etapa inicial, reconhecidos os maus antecedentes, fixo a reprimenda basilar em 4 [quatro] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 12 [doze] dias-multa, que elevo em 1/6 [um sexto] em razão da reincidência, chegando à pena intermediária de 5 [cinco] anos e 3 [três] meses de reclusão e 14 [quatorze] dias-multa.

Na fase derradeira, aumento-a em 1/3 [um terço] em virtude do concurso de pessoas, tornando-a definitiva em
7 [sete] anos de reclusão e 19 [dezenove] dias-multa
, em
regime inicial fechado
[art. 33, § 3o, do CP].

Como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não há, nos autos, elementos necessários que autorizem a fixação do
valor do dia-multa
acima do patamar mínimo, razão pela qual
reduzo-o para 1/30 [um trinta avos] do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, para ambos os apelantes.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pela Defensoria Pública em favor de VANILSON NUNES DE SOUZA e RICARDO ALVES DE LIMA,
apenas para redimensionar as penas de ambos
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021